Tribunal: STF
Processo: ARE 829975
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE REGULAR PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULAS 282 E 356/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS E DA ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS 279 E 454/STF.



    Temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que a alegada violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição só entra no plano constitucional quando se discute questão de direito intertemporal. 



    Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como das cláusulas do contrato firmado entre as partes demandantes. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.